Tribunal: STF
Processo: ARE 1489979
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.  EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA DE ENTIDADE SINDICAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ENTIDADE SINDICAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 103. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERTGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 168 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos pela Universidade Federal da Paraíba à execução de sentença ajuizada pelo Sindicato, na qual a entidade de ensino foi condenada a pagar o reajuste de 28,86% aos seus substituídos, objetivando afastar o excesso da execução. II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a execução prossiga pelo valor apurado pela contadoria do Juízo, fixando os honorários advocatícios no percentual de 5% sobre a diferença entre o valor correto da execução e o apontado pela exequente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial da UFPB para julgar procedentes os embargos do devedor, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, invertendo os ônus sucumbenciais, devendo prevalecer a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no acórdão recorrido em favor dos patronos da Universidade. A Primeira Turma negou provimento ao agravo interno. Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula n. 168/STJ). IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.444/RS, reiterou este entendimento: ‘23. Consoante a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de Execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para Execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título (AgRg nos EmbExeMS 2.422/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 8.4.2015; AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11. 2.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7.11.2011; AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AREsp 465.577/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014). 24. Com o trânsito em julgado da sentença coletiva - que, além de condenar à obrigação de fazer (in casu, o implemento do reajuste nos contracheques dos servidores), impõe obrigação de pagar quantia certa referente aos valores retroativos -, é possível identificar a presença de interesse coletivo à Execução da obrigação de fazer e de interesses individuais de cada um dos substituídos ao cumprimento de ambas as obrigações.’ V - Esse foi o entendimento adotado pelo acórdão embargado, com o qual se alinham outros precedentes desta Corte, como se vê: (AgInt no REsp 1.567.309/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.) VI - Agravo interno improvido” (fl. 1-2, e-doc. 163).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “apenas para fins de esclarecimento quanto ao enquadramento jurídico do caso dos autos à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E ao fazê-lo, cumpre asseverar que a parte sequer entrou com a execução da obrigação de dar, apresentando fichas financeiras ou mesmo requisitando tais documentos do ente público executado. O sindicato recorrente limitou-se a ajuizar obrigação de fazer. Portanto, inaplicável ao caso a modulação dos efeitos descrita no Tema 880, REsp 1.336.026/PE, que foi repetidas vezes apresentado pela parte, mas que de fato, não se aplica ao caso dos autos” (fl. 1, e-doc. 198).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República. 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que se reforme o acórdão vergastado, afastando-se a prescrição reconhecida no acórdão vergastado, bem como ser deferido o pedido de gratuidade da justiça, preservando, assim, a prerrogativa dos sindicatos na defesa dos direitos da categoria, a segurança jurídica, a coisa julgada e o devido processo legal, o acesso a justiça através do reconhecimento da gratuidade jus postulandi, todos assegurados na Carta Magna de 1988” (fl. 23, e-doc. 206).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 219).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a aplicação de entendimento novo, subvertendo a inteligência processual desenvolvida por mais de 20 anos, desde a Ação Ordinária nº 0000555-89.1994.4.05.8200 até a decisão colegiada em segundo grau proferida em Embargos à Execução vinculados, afronta a proteção substancial da confiança, que consiste na preservação de condutas estatais e de seus efeitos, em decorrência de legítimas expectativas depositadas por terceiros em atos ou condutas estatais, com fundamento numa base de confiança” (fl. 11, e-doc. 227).



    Assinala dever ser afastada “a prescrição da pretensão executória nos Embargos à Execução vinculados, na medida em que se verifica a indevida aplicação retroativa de nova interpretação jurisprudencial, vedado pela jurisprudência desta Colenda Corte que prestigia a segurança jurídica como princípio constitucional basilar” (fl. 11, e-doc. 227).



    Salienta que “restou amplamente demonstrada a afronta direta e inquestionável ao Texto Constitucional” (fl. 10, e-doc. 227).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Contra a aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado, neste termos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660/STF. 1. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 163).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O Ministro Og Fernandes, na Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, aplicou o Tema 660 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “O STF pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    É a compreensão vinculante da Suprema Corte, estabelecida no regime da repercussão geral, conforme a seguinte tese: Tema n. 660 do STF: 



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.) 



    No caso, a suposta ofensa depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, motivo pelo qual se enquadra no Tema n. 660 do STF” (fl. 3, e-doc. 219).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  
(ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    A manutenção da decisão agravada pelo Superior Tribunal de Justiça torna preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral. 



    8. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela entidade sindical, foi indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que “o recolhimento das custas é incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios. Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019” (fl. 3, e-doc. 219).



     No julgamento do Recurso Extraordinário n. 589.490, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral da questão referente à concessão de assistência judiciária à pessoa jurídica (Tema 103), em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 26.9.2008). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos de instrumento que suscitarem a mesma questão constitucional podem ter o seu seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados sobre requisitos para a concessão de gratuidade de justiça para entidade sindical:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO DE TRABALHADORES. 2. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 713.145, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 18.10.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA SINDICATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279 DO SUPREMO. TEMA 657 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 343 DO STF. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas (Tema 103 da repercussão geral). Ademais, para analisar a hipossuficiência do sindicato, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário. III - O direito à liberdade de expressão não é absoluto, sendo vedada a ofensa à honra, à imagem e à vida privada, garantindo-se, nos termos do art. 5º, X da Constituição Federal, a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV - O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 739.382 RG/RJ, processo paradigma do Tema 657, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, por tratar-se de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. V - O Supremo Tribunal Federal veda a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso. Precedentes. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.010.402-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    9. No que concerne à prescrição para o ajuizamento da execução de obrigação de fazer, o Superior Tribunal de Justiça resolveu essa questão processual com fundamento na Súmula n. 150 daquele Tribunal, nestes termos:



    “Na origem, trata-se de Embargos à Execução propostos pela Universidade Federal da Paraíba em Execução individual da obrigação de pagar da sentença proferida na Ação Coletiva 0000555-89.1994.4.05.8200. As instâncias ordinárias afastaram a prescrição alegada pela autarquia sob o fundamento de que ‘o prazo somente se inicia quando concluída a execução da obrigação de fazer, considerando-se exatamente se tratar de continuação da mesma execução’ (e-STJ fl. 1.244). 



    Nas razões do recurso especial a UFPB alega ofensa aos artigos 1º do Decreto 20.910/1932 e 2º do Decreto-Lei 4.597/1942, sob o argumento de que ocorreu a prescrição executória, pois o prazo prescricional para a execução se inicia do trânsito em julgado da sentença, a partir de quando torna-se exigível o título judicial pela via executiva. 



    Foi dado provimento ao recurso especial do ente público pois o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF, não ocorrendo a interrupção do referido prazo com o ajuizamento da ação de obrigação de fazer. (...)



    In casu, extrai-se dos autos que a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 15/2/2002 (certidão à e-STJ fl. 103), enquanto que a execução referente às parcelas vencidas somente foi proposta em 19/10/2012 (e-STJ fl. 26), quando já transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que torna impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória” (fls. 3-10, e-doc. 104).



    A pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 20.910/1932). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.218.805-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Tema 339 da repercussão geral. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 4. Suposta inocorrência da prescrição. Necessidade da análise de normas infraconstitucionais e de reexame de fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.440.862-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/1932. FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Discussão acerca do prazo prescricional contra a Fazenda Pública, previsto no Decreto 20.910/1932, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 909.658-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.2.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2024.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora